Tribunal: STF
Processo: RE 81613
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO - ACÓRDÃO QUE CONSIDERA ENRIQUECIMENTO ILICITO A
CONCESSÃO DE PLEITEADA VERBA INDENIZATÓRIA.- IMPLICITA CONSIDERAÇÃO
DA INEXISTÊNCIA PREJUIZOS A SEREM REPARADOS POR MEIO DA VERBA
PRETENDIDA.- QUESTÃO DE FATO, INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.